Tribunal: TJBA
Processo: 8130575-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130575-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CLARA LYRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS ROCHA, TASSIA DE TARSO DA SILVA FRANCO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO LÍCITA. VENDA CASADA CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Maria Clara Lyra de Souza contra o Banco RCI Brasil S.A., objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a nulidade da cobrança da tarifa de registro e determinando a devolução dos valores pagos a maior. A parte apelante sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifa de cadastro e seguro proteção financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) verificar a possibilidade de concessão da justiça gratuita à parte apelante; (iii) analisar a legalidade dos encargos contratuais, especialmente juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifa de cadastro; (iv) determinar a validade da cobrança do seguro proteção financeira no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e observa o princípio da dialeticidade, uma vez que a parte apelante impugna de modo específico os fundamentos da sentença recorrida, expondo razões de fato e de direito aptas a ensejar sua reforma.

A concessão da justiça gratuita à parte apelante deve ser mantida, pois cabe ao impugnante comprovar a suficiência econômica do beneficiário, o que não ocorreu nos autos, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Os juros remuneratórios pactuados no contrato (1,10% ao mês e 14,08% ao ano) estão abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período da contratação, afastando-se a configuração de abusividade.

A capitalização dos juros é permitida em contratos bancários firmados após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (convertida na MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso concreto.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida, por se tratar de valor previsto em norma do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 3.518/2007), aplicável apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, inexistindo provas de relação prévia entre as partes.

Configura-se venda casada a contratação do seguro proteção financeira vinculada obrigatoriamente ao contrato de financiamento, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e pela tese firmada no REsp nº 1.639.259/SP do STJ, impondo-se o reconhecimento da nulidade dessa cobrança e a restituição simples dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A parte apelante deve apresentar razões recursais que impugnem especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Cabe ao impugnante o ônus de comprovar a ausência dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita.

Os juros remuneratórios em contratos bancários devem respeitar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se configurando abusividade quando pactuados em percentual inferior.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida em contratos celebrados após a vigência da MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

É válida a cobrança de tarifa de cadastro nos contratos bancários firmados após a Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que inexistente relação prévia entre as partes.

A contratação obrigatória do seguro proteção financeira caracteriza venda casada, sendo nula a cláusula que impõe tal contratação vinculada ao financiamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192 (revogado); CDC, arts. 39, I, e 51, §1º; CPC/2015, arts. 1.010, II, 85, §8º e §11, 487, I; CC, arts. 406 e 591.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 565; STJ, Súmula 566; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012;

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.